Tribunal: TJES
Processo: 0007498-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007498-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA DO PROCON – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO DA MULTA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Procon possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive em relação a concessionárias de serviços públicos essenciais, como a energia elétrica, mesmo em casos de reclamações individuais de consumidores, conforme o art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto nº 2.181/1997.
2. Os serviços de energia elétrica prestados por concessionárias se submetem às normas de proteção ao consumidor, sendo aplicável o CDC às relações entre a concessionária e os usuários do serviço.

3. A multa aplicada pelo Procon/ES foi adequadamente reduzida pelo juízo de primeiro grau, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 57 do CDC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007498-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo de
ação
anulatória
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.001.18-0038637 para 3.000,00 (três mil) VRTEs.

Em suas razões a apelante

sustenta, em síntese,

que: (i) o Procon/ES extrapolou sua competência ao aplicar multa decorrente de reclamação individual de consumidor; (ii) não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) que justificasse a penalidade;
(iii) a multa imposta seria desproporcional, especialmente considerando que o dano relatado pelo consumidor girava em torno de R$ 1.000,00, e que a penalidade não pode resultar em enriquecimento sem causa da Administração (id. 9614663).

Contrarrazões no id. 9614666, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007498-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo de
ação
anulatória
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.001.18-0038637 para 3.000,00 (três mil) VRTEs.

Em suas razões a apelante

sustenta, em síntese,

que: (i) o Procon/ES extrapolou sua competência ao aplicar multa decorrente de reclamação individual de consumidor; (ii) não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) que justificasse a penalidade;
(iii) a multa imposta seria desproporcional, especialmente considerando que o dano relatado pelo consumidor girava em torno de R$ 1.000,00, e que a penalidade não pode resultar em enriquecimento sem causa da Administração (id. 9614663).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar o argumento da apelante no que tange à suposta extrapolação de competência por parte do Procon/ES. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXII, determina que “
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
”. Essa previsão constitucional é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que, em seu art. 105, integra os Procons ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), delegando a esses órgãos a função de fiscalizar e aplicar sanções administrativas.

Além disso, o Decreto nº 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do SNDC, reforça a competência dos Procons para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive em casos individuais de reclamações de consumidores. Portanto, é incontroverso que o Procon/ES possui competência para atuar em situações como a presente, onde se discute a suposta falha na prestação de serviços de energia elétrica pela concessionária.

O fato de a reclamação ter partido de um único consumidor não retira o interesse público subjacente à questão, uma vez que a fiscalização de serviços públicos essenciais está sujeita às normas consumeristas.

A respeito, é firme a orientação do C. STJ no sentido de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Portanto, não há amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

A própria Resolução 414/2010 da ANEEL reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre concessionárias de energia e os usuários do serviço. Portanto, a fiscalização dos direitos individuais dos consumidores e a imposição de sanções administrativas são plenamente compatíveis com a atuação do Procon. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do órgão administrativo para aplicar a multa ora questionada.

Veja-se:

(...) Inicialmente, cabe mencionar que o entendimento no sentido de que - o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em Lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado-
(RESP 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
Destarte, não há se falar em incompetência da autarquia Reclamada para aplicar sanção administrativa, tampouco em competência subsidiária do PROCON em relação ao órgão regulador específico,

in casu
,
a ANEEL.
(...) (TJRJ; APL 0243571-73.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 05/03/2018; Pág. 549)

Dessa forma, corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista
“
aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Acerca da infração ao diploma consumerista, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
No caso concreto, ao analisar as razões do recurso, vejo que não foram trazidos argumentos visando demonstrar eventual legalidade da conduta da apelante, donde concluo pelo acerto da decisão administrativa, a qual encontra-se devidamente fundamentada.

No que concerne à multa administrativa, este e. Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que
“(...
)
esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, prevê que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Feitas tais considerações, vejo que o valor fixado na sentença se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico do apelante e a gravidade da infração por ele praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

Destarte, verificada a prática ilícita, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa, penso que a r. sentença primeva não merece retoques, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.